Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710032-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PYTTER HENRIQUE DA SILVA FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o primeiro agravado (INSTITITUTO AOCP), para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora